Tribunal: TJBA
Processo: 8031102-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031102-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UEDSON SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §3º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELO MAGISTRADO. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO FRÁGIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira para suportar os encargos do processo.

2. No caso, a documentação juntada não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, havendo, ademais, registros de diversas operações de crédito ativas em nome do agravante, o que demonstra incompatibilidade com o benefício pleiteado.

3. Decisão agravada devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031102-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
UEDSON SANTOS DE ALMEIDA
e como apelada
BANCO BRADESCARD S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator